Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700684-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SALOMAO DE SA FERNANDES, LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante acerca dos documentos de IDs 58835591 a 58845400 acostados aos autos pelos agravados junto às contrarrazões. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora